Tribunal: STF
Processo: HC 108834
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - IMPETRAÇÃO FUNDADA, EM PARTE, EM RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR - INCOGNOSCIBILIDADE, NO PONTO, DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL - PRETENDIDA NULIDADE DA AÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 212 DO CPP - SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À IMPETRAÇÃO FUNDADA EM REFERIDO PRECEITO LEGAL - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO APOIADA EM BASE EMPÍRICA IDÔNEA - DECISÃO FUNDAMENTADA - POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR - PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, INDEFERIDO.



           IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS” COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL.



           - Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional de “habeas corpus”, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.



           Se se revelasse lícito ao impetrante agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.



           ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUPOSTA OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 212 DO CPP - ILIQUIDEZ DOS FATOS ALEGADOS NA IMPETRAÇÃO - INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS”.



           - A ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova produzidos no curso do processo penal de conhecimento.



           DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE.



           - Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta, mesmo em grau recursal, encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de se ajustarem aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.



           PRISÃO CAUTELAR E ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.



           - Reveste-se de fundamentação juridicamente idônea a decisão que decreta (ou que mantém) prisão cautelar de possíveis integrantes de organizações criminosas, desde que o ato judicial, apoiado em dados concretos, tenha por suporte razões ditadas pela necessidade de preservar-se a ordem pública. Precedentes.